Tribunal: TJPA
Processo: 0000263-39.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000263-39.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MIRIAN BARBOSA PAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Servidora Pública. Ação de Cobrança. Salário não pago. Ônus da prova. Agravo Interno. Ausência de argumentos novos. Decisão monocrática mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Muaná contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 à servidora PATRÍCIA TEIXEIRA MARTINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a validade do julgamento monocrático da Apelação Cível;

(ii) a inversão do ônus da prova quanto ao pagamento de salário devido;

(iii) a alegação de enriquecimento ilícito por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, reproduzindo os mesmos argumentos já anteriormente enfrentados.

4. A jurisprudência do STJ legitima o julgamento monocrático pelo relator nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, quando não há inovação argumentativa.

5. O ônus de comprovar o pagamento de salário é do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, entendimento pacificado no âmbito do TJPA.

6. O não pagamento da verba salarial caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo devida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a decisão monocrática do relator quando não houver inovação nos fundamentos do recurso, nos termos do art. 932 do CPC.

Compete ao ente público o ônus da prova quanto ao pagamento de salários alegadamente quitados, sob pena de condenação à respectiva verba.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 932, IV e VIII; 1.021; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25/08/2020; TJPA, Ap Cív nº 0000207-06.2018.8.14.0033, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 16/11/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença, que condenou o ente municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012 devido à servidora
MIRIAN BARBOSA PAES
(id. 17533064).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 18090256), sustenta que a decisão deveria ser revista pelo colegiado, uma vez que a colegialidade é a regra.

Ademais, sustenta que não haveria provas suficientes do não recebimento do salário, competindo à autora o ônus de comprovar sua alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além disso, pleiteia pela improcedência da ação, argumentando que é a medida adequada para evitar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para declarar improcedente a ação originária.

Não foram apresentadas
contrarrazões (id. 18938060
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática atacada analisou detidamente as alegações apresentadas em sede de Apelação, concluindo pela manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento do salário de dezembro de 2012 à agravada.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente
,
todos devidamente enfrentados por ocasião da decisão recorrida, não se verificando a apresentação de fundamentos novos capazes de infirmar o entendimento firmado.

No tocante à alegação de necessidade de julgamento colegiado, cumpre esclarecer que a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator encontra-se expressamente prevista no art. 932, IV e VIII, do CPC, e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses em que não há inovação argumentativa, é legítima a decisão monocrática, podendo o relator reiterar fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos elementos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO . I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado
, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n . 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte. III - A ação de conhecimento transitou em julgado em 08/09/1999, e em 30/08/2004 foi ajuizado protesto interruptivo da prescrição e somente em 27/02/2007 foi promovida a execução pelo sindicato . IV - A execução coletiva foi extinta pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, tendo transitado em julgado em 04/02/2010. Dessa forma, o prazo final para a nova execução foi prorrogado até 04/08/2012. Assim, a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva (04/02/2010) e a propositura da presente ação (12/11/2015). V - Impõe-se a aplicação da solução do acórdão paradigma proferido no EREsp n .1.676.110/RS, da Corte Especial, de relatoria da em. Minª . Laurita Vaz. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

No mérito, a decisão agravada reconheceu corretamente que competia ao Município comprovar o pagamento da verba salarial, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. O entendimento desta Corte também é pacífico nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SERVIDORA PÚBLICA. SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, Apelação Cível nº 0000207-06.2018.8.14.0033, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/11/2023, publ. 20/11/2023).

Assim, entendo que
todas as questões levantadas pelo agravante já foram enfrentadas e decididas de forma fundamentada
, inexistindo elementos novos no presente recurso capazes de infirmar a decisão recorrida.

Inclusive, impende ressaltar que a matéria de fundo destes autos não é nova nesta corte, encontrando-se a decisão recorrida na mesma direção da jurisprudência consolidada do TJPA, assim sendo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de prescrição: o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. A apelada ajuizou a ação de cobrança em 19 dezembro de 2017, visando o recebimento do salário referente a dezembro de 2012, ou seja,
dentro do prazo quinquenal. PRELIMINAR REJEITADA.
O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário do mês de dezembro de 2012. Não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o ente municipal, diante da Portaria nº 001/2011. O direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário do mês de Dezembro de 2012, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor. Caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo ante e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito. Recurso desprovido. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00002642420188140033 14714991, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Tribunal Pleno).

Assim, não havendo argumentos novos capazes de anular os fundamentos da decisão monocrática, de forma que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes
que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025